Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-85.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000574-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA GOMES - CPF: 038.456.901-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIKA DE SOUZA - CPF: 042.625.451-13 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, ART. 147,
CAPUT
, ART. 61,
F
E
H
, C/C ART. 69, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL –
2. DANOS MORAIS
–
EXCLUSÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO DESDE A INICIAL – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL –
3.
RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A palavra da vítima em conformidade com as demais provas dos autos, em especial com o teor do laudo pericial e o depoimento, em juízo, de testemunha presencial, corroborando a ocorrência do crime e sua autoria, é o suficiente para autorizar a condenação do apelante pela prática dos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça.

2.
Havendo pedido expresso na denúncia restam garantidos o contraditório e a ampla defesa, ainda que não especificado no pleito, o valor do dano, devendo, via de consequência, ser fixada a reparação pelos danos morais causados a vítima em razão do delito. É entendimento sedimentado no ordenamento jurídico pátrio que se trada de dano
in re ipsa
, ou seja, que dispensa produção de prova específica para sua configuração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Fernando da Silva Gomes
in
terpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento em regime
aberto
de
5 meses e 10 dias
de
detenção
, bem como, ao
pagamento
de
R$ 1.000,00
a título de indenização por
danos morais
à vítima, pela prática, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher, do crime de
Lesão corporal qualificada
e
Ameaça
(art. 129, § 9º, art. 147, caput, art. 61,
f
e
h
, c/c art. 69, do CP).

Em suas
razões
recursais, pugna a
absolvição
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
. Vencido nesta tese, busca a
exclusão do dever de indenizar
a vítima por danos morais devido à
ausência de comprovação do dano
(Id.

183226499).

Apontando as provas que entende aptas a amparar a condenação o
Parquet
apresenta
contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id. 183226502).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
des
provimento
do recurso (Id.
89510198)
:

“Apelação Criminal – lesão corporal e ameaça - Inconformismo da defesa – requerimento de absolvição –aplicação do princípio do In Dúbio Pro Reo – impossibilidade - sólido acervo probatório testemunhal/pericial – palavra da vítima harmônica e coerente em ambas as fases, reforçada por informante que ouviu parte da discussão – laudo pericial que atesta as lesões sofridas - negativa do apelante isolada – manutenção da condenação- afastamento da indenização - inviabilidade – valor de R$1.000,00 (hum mil reais) mínimo pelos danos morais causados à vítima que se mostra razoável e proporcional com o fato concreto - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 6h40min., do dia 9 de janeiro de 2020, no interior de uma residência particular situada na cidade de Várzea Grande-MT,
Fernando da Silva Gomes
ofendeu a integridade física da ex-companheira

Érika de Souza
, que estava grávida de 6 meses, desferindo-lhe um tapa na cabeça, um murro na boca e chutes nas costas. Na sequência, ele a ameaçou de morte caso acionasse a polícia.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra qual o apelante se insurge buscando se absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico in dubio pro reo, o afastamento da obrigação indenizatória.

Contextualizado os fatos, passo ao exame do apelo.

I
– A materialidade dos delitos exsurge do teor da (o): Portaria de Id.
183222865 – fl. 12
; Boletim de Ocorrência de Id.
183222865 – fls. 14/15; Laudo pericial e mapa topográfico para a localização da lesão de Id. 183222866 – fls. 45/49
, bem como, da

prova oral produzida na instrução criminal, a demonstrar que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A respectiva autoria, também é incontroversa, pois, não obstante o apelante tenha alegado que apenas empurrou a ex-companheira em meio a uma discussão, tal argumento não prospera.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a ofendida disse que
Fernando
é seu ex-convivente e que no dia do fato ele a agrediu com tapas, puxões de cabelo, soco e chutes nas costas, bem como, ameaçou lhe matar dizendo a ela que “poderia arrumar o caixão”.

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
em que as lesões na ofendida foram confirmadas pelas provas testemunhal e pericial constantes nos autos
.

Quanto ao tema, confira-se o teor do excerto do seguinte julgado:

“(...). A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”. (N.U 1002633-23.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Prosseguindo, tem-se as declarações judiciais de
Kethilin Nicolly de Souza Ramos
, filha da ofendida, esclarecendo que mãe estava grávida e o apelante bateu nela.

O
Laudo pericial e mapa topográfico para a localização da lesão de Id. 183222866 – fls. 45/49
corroboram a versão da vítima e da testemunha na medida em que atestam que ao ser periciada
Érika
apresentava
“(...)
erosões em mucosa oral e escoriação em região bucinadora direita”
.

Por outro lado, nada há nos autos que comprove a alegação de
Fernando
de que empurrou a ofendida em autodefesa.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
ao prestar, a apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...) nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão (...)”. (N.U 1011868-72.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Sendo assim, inegável que o pleito absolutório não comporta provimento,

II
–

Idêntico raciocínio se aplica ao pedido de exclusão da obrigação de indenizar a vítima deduzido sob o argumento de que não houve apuração do dano.

Inicialmente esclareço que no caso em exame a condenação do apelante por danos morais
com fundamento no art. 387, IV, do CPP
foi expressamente pedida na exordial acusatória e nas alegações finais do MP, o que lhe possibilitou defender-se.

Em outras palavras,
havendo pedido expresso na denúncia, o contraditório fica, desde então, estabelecido, pois se pressupõe amplo acesso da defesa ao pedido, sendo-lhe facultada a produção da contraprova, não havendo também de necessidade de discussão de valores ou de apuração específica do dano, sabidamente
in re ipsa
.

Quanto ao tema, o STJ já fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
– de que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na inicial acusatória, prescinde de dilação probatória.

Confira-se:

“(...) 5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
. 6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.
9
. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ. REsp 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 28/02/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/03/2018). Destaquei.

Nesse sentido é o enunciado n. 14-A das Câmaras Criminais reunidas deste Tribunal, vejamos:

Enunciado 14-A
: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

III
– Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024